Tribunal: STF
Processo: RE 82324
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal de que é indispensável a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, como prevê o art. 6º, VIII, do Código de Processo Penal, ainda que a pessoa a ser identificada apresente documento que a identifique por outra forma.
2. Precedentes da corte.
3. Recurso extraordinário do MP a que o STF dá provimento.